Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao contraditório e ampla defesa, faculto à recorrida se manifestar quanto aos documentos juntados pelo recorrente e para contrapor às preliminares arguidas em contrarrazões. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403